Tribunal: STF
Processo: AP 2504
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VALMIR MORAIS PINTO e REGINALDO DAMIÃO MARTINS em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.370/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 21/11/2024, encerrado o interrogatório dos réus e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pelas Defesas dos réus. 



    A Procuradoria-Geral da República informou que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos (eDoc. 108) e as Defesas dos réus não se manifestaram.



    Intimadas, as partes apresentaram as alegações finais (eDoc. 125/127/129).



    Em 20/8/2025, a Defesa de REGINALDO DAMIÃO MARTINS juntou documento médico psiquiátrico, para demonstrar “total incapacidade” do réu, sob a alegação de que está “acometido de diversos males de saúde” (eDoc. 135). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela instauração de incidente de insanidade mental de REGINALDO DAMIÃO MARTINS, com resposta aos quesitos consignados, “sem prejuízo de complementação pelo perito designado pelo Ministro relator” (eDoc. 139).



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 



    No caso da presente ação penal, a Procuradoria-Geral manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 139): 



    “A inimputabilidade pode advir da constatação de que o autor do fato era, ao tempo da prática da infração penal, parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como pode sobrevir à prática do delito. Na primeira hipótese, concluindo a perícia pela irresponsabilidade penal na data do ato criminoso, a persecução penal prossegue com a presença do curador, ao passo que, na segunda, o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça, conforme disciplinam os arts. 151 e 152 do Código de Processo Penal.



    No atestado apresentado pela defesa de Reginaldo Damião Martins, o médico psiquiatra relata que o referido acusado se encontra disfuncional, apático, anedônico, em isolamento social, com afeto embotado, com prejuízo da funções cognitivas e com falta de impulso global para o dia a dia. Registra que a evolução é proveniente de um quadro de esquizofrenia, sendo que o primeiro surto psicótico do réu se deu em 2006. Relata que os sintomas deficitários provenientes da história natural da doença são perenes e pouco responsivos à medicação. Ao final, conclui que Reginaldo Damião não apresenta condições emocionais e cognitivas de exercício laboral e solicita avaliação pericial para análise de afastamento do trabalho por invalidez. Cita diagnóstico CID F20.5.



    Observa-se que o documento médico apresentado atesta a existência de doença mental (esquizofrenia), com primeiro surto psicótico que remonta ao ano de 2006, ou seja, em período anterior ao crime imputado na presente ação penal. Descreve, ainda, a contemporaneidade de sintomas que prejudicam funções cognitivas e sociais decorrentes da doença mental do acusado.



    O laudo psiquiátrico, embora não seja contemporâneo à data do fato, fomenta dúvida razoável a respeito da integridade mental do réu. A hipótese recomenda a instauração, em apartado, de incidente de insanidade mental do acusado, a fim de avaliar a natureza, o grau e a contemporaneidade ou não da inimputabilidade ou semi-imputabilidade que eventualmente vier a ser diagnosticada em relação aos delitos imputados.



    A manifestação é pela instauração de incidente de insanidade mental de Reginaldo Damião Martins, autuando-se o feito em apartado e distribuindo-se por dependência à Ação Penal n. 2.504/DF. Requer, ainda, o sobrestamento da ação penal em relação ao réu Reginaldo Damião Martins até a apresentação do laudo pericial, bem como a intimação da defesa para que nomeie curador.



    Por fim postula pela realização de exame médico-legal, a fim de atestar a integridade mental de Reginaldo Damião Martins, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, com a resposta aos seguintes quesitos, sem prejuízo de complementação pelo perito designado pelo Ministro relator: 



    1º Quesito: Reginaldo Damião Martins, ao tempo da ação, era, por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Em caso de resposta afirmativa, a periculosidade apresentada por Reginaldo Damião Martins enseja internação ou tratamento ambulatorial? Justificar. 



    2º Quesito: Reginaldo Damião Martins, ao tempo da ação, por motivo de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, estava privado da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Em caso de resposta afirmativa, a periculosidade apresentada por Reginaldo Damião Martins enseja internação ou tratamento ambulatorial? Justificar. 



    3º Quesito: Sobreveio à prática dos crimes imputados a Reginaldo Damião Martins doença mental? Qual? 



    4º Quesito: Sendo afirmativa a resposta ao 3º quesito, é possível precisar o momento a partir do qual Reginaldo Damião Martins foi acometido por doença mental? 



    5º Quesito: Reginaldo Damião Martins permanece acometido por doença mental? Qual o seu grau de integridade mental atual? 



    6º Quesito: Em caso de resposta afirmativa ao 5º Quesito, o sistema carcerário possui condições de dispensar tratamento adequado para o quadro de saúde atual de Reginaldo Damião Martins? 



    7º Quesito: O quadro de saúde atual de Reginaldo Damião Martins recomenda sua internação em hospital psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado? É possível estimar por qual período de tempo?”



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu REGINALDO DAMIÃO MARTINS



    DELEGO AO JUÍZO da Vara de Execuções Penais da Comarca de Monte Belo/MG a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista à Defesa para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    OFICIE-SE, imediatamente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Monte Belo/MG.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente